Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE QUANTUM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação de ameaça e indenização mínima por danos morais. A Defesa alega omissão quanto à legalidade da condenação indenizatória, diante da ausência de indicação do valor na denúncia e da falta de prova específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve omissão no exame da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, quando a denúncia contém apenas pedido genérico, sem indicação expressa do quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. A apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo análise de matérias apreciáveis de ofício. A denúncia formulou pedido de reparação de danos com fundamento no art. 387, IV, do CPP, mas não indicou valor. A sentença fixou indenização mínima apenas com base no pedido formal, sem critérios objetivos ou prova específica.
5. O STJ entende que, salvo nos casos de violência doméstica (Tema 983/STJ), a fixação de valor mínimo exige pedido expresso com indicação do quantum, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório. Precedente: Acórdão 2105138.
6. Desse modo, a ausência de valor na denúncia torna indevida a fixação da indenização mínima, razão pela qual configurada a omissão, impondo o acolhimento dos embargos para afastar a condenação indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos acolhidos para excluir da condenação a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2105138, 0712124-50.2024.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 29/03/2026.